Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726979-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: SILVIA TAVORA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões de apelo (ID no 51814889). Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator